Tribunal: TJDFT
Processo: 0736045-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. É possível a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

2. Não havendo notícia de perigo à integridade física ou psíquica da vítima, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, sendo suficiente a manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas.

3. Ordem concedida.